Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi apresentada petição pela suplicante na qual requereu a extinção do feito (ID 221538204). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006